Tribunal: TJMT
Processo: 1007379-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007379-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007379-60.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EVITAR O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E APONTAMENTO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGAOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NEGADA – DÉBITO APURADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – PRETENSA FRAUDE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSTULADA -DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A cobrança de energia elétrica apurada por meio de TOI –
Termo de Ocorrência de Irregularidade
, tem presunção relativa de veracidade, passível, portanto, de confrontação quanto à exatidão de seus termos em juízo,

Não se revela razoável a justificativa para interrupção do fornecimento de energia elétrica, por dívida que não é atual, mas pretérita, na medida em que envolve a recuperação retroativa do que se alega que deixou de ser faturado, cujo débito é refutado em juízo.

Eventual fraude, para legitimar o corte, deve ser apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Algodoeira Zandonadi Ltda – Em Recuperação Judicial
, contra decisão que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em síntese, aduz que ajuizou a presente demanda com o objetivo de declarar inexistente a conta emitida pela Requerida no valor de R$ 166.379,25, referente ao
TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade no 710853
com pedido de tutela de urgência para que que a Agravada fosse inibida de incluir os dados da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstivesse de cobrar sita conta por outros meios e suspender o fornecimento de energia elétrica, o que foi indeferido.

Afirma que ao negar a tutela de urgência o Juiz de origem entendeu que a funcionária da Agravante assinou o TOI da Agravada. Contudo, deixou de sopesar que a funcionária não tem qualquer expertise técnica para verificar o acerto da verificação, tampouco possuía autorização para tanto.

Sustenta que ainda que houvesse qualquer irregularidade no relógio de energia, não há qualquer constatação de “gato”, mas sim problemas no medidor que fica em um posto na parte externa da empresa, cuja responsabilidade é da agravada em manter o medidor em seu perfeito estado de funcionamento, de modo que o ônus não pode ser repassado para à Agravante.

Diz que a Agravada informou que se tratava de recuperação de consumo em razão do TOI no. 710853, referente a inspeção datada de 17/09/2020, sob a alegação de irregularidade no sistema de medição. Todavia, a irregularidade em medidor de energia externo é de responsabilidade da fornecedora, nos termos do artigo 81 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Assegura que os representantes legais da recorrente não têm qualquer técnica para verificar sua Unidade Consumidora no alto de um poste, externo a empresa, porquanto lhe falta a expertise necessária para tanto.

Anota que como não houve comprovação de que os danos causados ao medidor externo decorrem de culpa dos representantes da agravante, é a Energisa, ora Agravada, quem deve suportar o custo administrativo da operação de recuperação de consumo, nos termos do artigo 131 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Ademais, afirma que nenhum dos representantes legais da empresa assinou o TOI. De modo que a terceira pessoa que assinou o termo, não tem autorização para representar a parte Agravante, o que nulifica o procedimento administrativo ilegal.

Postula a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja concedida liminar de imediata exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a abstenção, pela agravada, da cobrança dos valores referentes ao TOI 710853 e, por fim, impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica em decorrência do débito ora discutido, referente a UC 6/185510-5, sob pena de aplicação de multa diária, ante ao descumprimento da determinação legal.

Foi concedida a liminar para que a agravada se abstenha de efetivar o corte no fornecimento de energia elétrica, no que tange a fatura decorrente de recuperação de consumo de R$ 166.379,25.

Na contraminuta, a agravada argui preliminar de não conhecimento do recurso por violação a regra de dialeticidade (artigo 932, III, do CPC). No mérito, postula o desprovimento do agravo (id
90405476).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id
95247989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007379-60.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca a empresa agravante
Algodoeira Zandonadi Ltda – Em Recuperação Judicial
, a antecipação de tutela a fim de que seja determina a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a abstenção, pela agravada, da cobrança dos valores referentes ao
TOI 710853
e, por fim, impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica em decorrência do débito ora discutido, referente a UC 6/185510-5, sob pena de aplicação de multa diária.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque a agravante impugnou os fundamentos da decisão, em particular no que toca aos requisitos à concessão da tutela antecipada.

A fatura que está em discussão teve seu vencimento na data de
12-05-2021 (Id 85517463)
e, como se visualiza,
não tem origem em consumo regular, mas sim de recuperação de consumo referente a 348.148kwh
, referente aos meses de
agosto e setembro de 2020
, apurados em 17-09-2020, por meio de inspeção no sistema de medição da agravante.

Nota-se que a alegada alteração do medidor de consumo de energia elétrica, se deu frente a constatação “
que a chave de aferição está com o divisor de corrente aberta nas fases A-B-C, ficando o medido de energia elétrica sem referência de corrente e deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica
”, objeto do
TOI no 710853, lavrado em 17-9-2020
, por ocasião de visita técnica realizada por funcionários da requerida agravada.

No caso de recuperação de débitos retroativos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou o seguinte entendimento sobre a possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
(
REsp no 1.412.433- RS
, registro no 2013/0112062-1, 1a Seção, v.u., Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 25.4.2018, DJe de 28.9.2018).

Colhe-se da ementa, que a possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica exige, além do respeito ao limite temporal para a sua concretização, que a fraude seja apurada de acordo com o procedimento estipulado pela agência reguladora, ou seja, a Aneel, de forma a proporcionar ao consumidor usuário o contraditório e a ampla defesa.

No caso, a recorrente consumidora questiona a legalidade dos procedimentos adotados pela agravada na apuração da pretensa fraude, bem como da legitimidade da cobrança da diferença de consumo relativa à suposta irregularidade existente no medidor, em especial do valor de R$ 166.379,25, referente ao
TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade no 710853
.

Ademais, ao que parece, as inspeções realizadas pela agravada ocorreram sem o acompanhamento do representante legal da agravante, de assistente técnico de sua confiança, da polícia técnica ou de “expert” de instituto de medição.

Neste contexto, o fato de a funcionária da agravante, que não tem nem poderes para representá-la, muito menos conhecimento técnico adequado para acompanhar a “inspeção” da agravada, é circunstância que fragiliza o procedimento da agravada, máxime porque é com base nele que pretende suspender o fornecimento de energia elétrica da recorrente.

Do exposto, refutado em juízo o débito resultante de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica, inviável a interrupção do fornecimento do indigitado serviço essencial, porquanto esse comportamento caracteriza constrangimento ao consumidor que busca debater, judicialmente, dívida que reputa como imerecida.

Neste caso, a presunção de regularidade do TOI é relativa, comporta confrontação pelo consumidor no tocante à veracidade e implicações do fato relatado pelo agente. De modo que cabe, nesse caso, à própria concessionária, a comprovação técnica do vício, de possíveis causas e das consequências no tocante à medição do consumo.

Pode-se concluir que o TOI lavrado faz, no caso específico, prova em princípio quanto ao problema objetivamente nele referido, não exime, portanto, o a concessionária de energia elétrica, da necessidade de, mesmo com tal lavratura, comprovar adequadamente que a irregularidade no medidor decorreu de adulteração feita pelo consumidor, bem como que determinante de registro a menor do consumo (ou da supressão de qualquer medição).

Não se pode desconsiderar que desvios de medição podem ser causados pela mais variada sorte de razões, como por exemplo, defeitos na aparelhagem.

Nessa hipótese, diversamente da existência de irregularidade voltada intencionalmente a forjar consumo inferior, simplesmente não se afigura razoável a cobrança de diferenças retroativas do consumidor, caso e que a própria fornecedora de energia elétrica precisa se responsabilizar pelas consequências do mau funcionamento de seu aparelho.

Assim, é o caso de se procurar elementos que sugiram com mínima carga de razoabilidade a causa do problema, de forma a orientar a adoção de providências com adequada perspectiva subjetiva e objetiva, cuja circunstância, recomenda cautela, inclusive porque o corte de energia em decorrência do valor cobrado relativo ao TOI, pode acabar por comprometer desmedidamente as atividades da recorrente que, aliás, encontra-se em recuperação judicial.

Nesse sentido, já se decidiu:

“
Fornecimento de energia elétrica. Autuação e corte do fornecimento por fraude no medidor de consumo. Decisão agravada que concedeu tutela de urgência determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Insurgência da ré. Descabimento, nesse particular
.
Presunção relativa de veracidade do TOI, passível de confrontação quanto à exatidão de seus termos em juízo. Ausência de justificativa para a interrupção do fornecimento, por dívida que, ademais, não é atual, mas pretérita, envolvendo a recuperação retroativa do que se alega que deixou de ser faturado. Decisão agravada mantida nessa parte.
Determinação, além disso, de depósito mensal do valor relativo às contas de consumo regulares. Impertinência. Ausência de motivo para a consignação desses valores, uma vez que não estão relacionados com as irregularidades narradas. Pagamento a ser feito diretamente pela usuária em função das faturas regulares enviadas. Decisão agravada parcialmente reformada, quanto a esse aspecto. Agravo de instrumento da ré parcialmente provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2096017-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 19/05/2021) (grifei)

“Tutela provisória de urgência – Deferimento do pedido formulado pela agravada, para que a agravante se abstivesse de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica - Refutado em juízo o débito resultante de pretensa fraude no medidor de consumo – Fraude que, para legitimar o corte, deve ser apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Discussão sobre a legalidade do procedimento apuratório que inviabiliza a interrupção no fornecimento, ao menos em sede de cognição sumária
–
Agravada que busca debater, judicialmente, dívida que reputa como imerecida. Tutela provisória de urgência – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança discutida que se refere à recuperação de consumo retroativo por suposta fraude percebida no aparelho de medição – Questão que demanda dilação probatória em regular processo de conhecimento – Cobrança do crédito que, ademais, pode ser realizada por meio processual apropriado – Perigo de dano que é manifesto – Deferimento da liminar mantido – Agravo desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2191874-79.2019.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019) (grifei)

Frisa-se, ademais, que a dívida que se cobra a pretexto de subfaturamento nem mesmo se pode dizer atual, porquanto diz respeito a recálculo retroativo de valores das contas de determinado período, em face dos parâmetros considerados efetivos de expressão do consumo da unidade.

Ademais, a legalidade do procedimento adotado pela agravada, concessionária de energia elétrica, para a apuração da fraude demanda dilação probatória em regular processo de conhecimento.

O perigo de dano, igualmente, é manifesto, diante da ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel em que instalada a empresa agravante.

Em conclusão, estão presentes, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada quanto ao corte do fornecimento de energia elétrica e abstenção de inscrição do nome da agravante nos órgãos de restrição ao crédito no que tange ao débito objeto do TOI
- Termo de Ocorrência de Irregularidade no 710853, no valor
de R$ 166.379,25.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021